Tribunal: STF
Processo: HC 206756
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de dirigentes da FENAJUFE – Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, em que se aponta como autoridades coatoras os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, assim como as Mesas Diretoras da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. 
    O impetrante alega, em suma: 
    No dia 03 de setembro de 2020 teve início a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional n° 32/2020, com a apresentação da Mensagem n° 504/2020, pelo órgão do Poder Executivo, que “submete à deliberação do Congresso Nacional o texto da proposta de emenda à Constituição que ‘altera as disposições obre servidores, empregados públicos e organização administrativa’”. 
    O mencionado projeto é de extrema relevância para a categoria dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, uma vez que tratam, em síntese, da alteração da redação dos arts. 37, 39, 41, 84, 88, 142, 165, 167, 173 e 201 da CRFB/88, além de incluir no texto constitucional os arts. 37-A, 39-A, 40-A e 41-A. 
    Claramente notável a relevância das matérias a serem debatidas pelo Poder Legislativo, todas possuindo grande impacto na categoria representada pela Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE, cujos Coordenadores membros da Diretoria Executiva figuram como pacientes do presente writ. 
    A PEC nº 32/2020 dá continuidade ao projeto de desmonte do Estado e de suas estruturas, objetivando a redução de despesas a partir de uma reforma administrativa que possa “corrigir distorções” e conferir uma maior “eficiência” na prestação dos serviços públicos. 
    [...]
    Tal é a razão pela qual o movimento sindical da mencionada categoria está organizado na Capital Federal para acompanhar as sessões deliberativas ou não do citado projeto, que estão ocorrendo nas sessões da Câmara dos Deputados. 
    É de conhecimento público o comportamento que vem sendo adotado pelas Casas Legislativas no sentido de restringir ou mesmo impedir a entrada e presença de servidores públicos nas sessões deliberativas ou não da supracitada emenda à Constituição, também conhecida como “Reforma Administrativa”, numa flagrante desobediência aos preceitos e garantias constitucionais vigentes. 
    Ressalte-se que a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE tentou diálogo com o Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados solicitando livre acesso dos pacientes nas dependências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
    Todavia, até o presente momento, como resposta houve a manutenção da restrição ou mesmo a proibição de acesso, razão pela qual se presume enorme dificuldade na liberação da entrada dos dirigentes sindicais nas sessões das comissões e do Plenário que apreciarão demandas de grande relevância e impacto para toda a categoria. 
    Ante o histórico de proibições de acesso aos movimentos sindicais nas sessões da Câmara Legislativa e no Congresso Nacional, faz-se necessário o manejo do presente habeas corpus preventivo, a fim de assegurar o direito ao livre acesso pacífico de cidadãos nas sessões, de comissões e/ou do Plenário, sendo elas deliberativas ou não, a partir do dia 21/09/2021, em que venha a ser pautada a referida “Reforma Administrativa”. 
    [...]
    Ora, Excelência, a tramitação da PEC nº 32/2020, incluídas as sessões de discussão, deliberação e votação, é de grande impacto para a sociedade e, sobretudo, para a categoria representada pela Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE, cujos Coordenadores(as) membros(as) da Diretoria Executiva figuram como pacientes do presente habeas corpus. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para determinar os salvo-condutos definitivos, determinando-se que não haja a proibição da entrada dos pacientes às dependências do Congresso Nacional, bem como às sessões legislativas das comissões ou do Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, que vierem a pautar o debate, deliberação e votação do Projeto de Emenda Constitucional nº 32/20 e/ou 32-A/20 que venham a ocorrer na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, a fim de que os pacientes possam levar argumentos aos Parlamentares acerca da importância e urgência da referida apreciação para a categoria”. 
    É o relatório. Decido. 
    Em Habeas Corpus é necessária a indicação específica de cada constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, pois não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 
    EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em comentário ao referido art. 654 do CPP, ressalta que “a petição deve, pois, conter todos os requisitos de uma exposição suficientemente clara, com explanação e narração sobre violência, suas causas, sua ilegalidade” (Código de processo penal brasileiro anotado. Atualizadores: José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000, p. 275).  
    A propósito, no julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual.
    No presente caso, entretanto, as alegações ora veiculadas não se qualificam como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. A insurgência posta, em verdade, mais se relaciona a questões alheias ao direito de locomoção dos pacientes.  Conforme já decidiu esta CORTE, “o inconformismo a que se opõe o impetrante mais diz respeito a suposto obstáculo ao exercício do direito de livre exposição do pensamento, em determinado local, do que ao direito de ir e vir. Eventual ato abusivo, por parte do poder público, restritivo à livre expressão não dispensa, se for o caso, a utilização de via processual adequada” (HC 130.154/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/9/2015). Nessa linha de consideração: HC 181.030, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020 e HC 136.099/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/8/2016.
    Por outro lado, não se desconhece a existência de entendimento a respeito da possibilidade da utilização de Habeas Corpus para a finalidade veiculada na inicial (HC 129129, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2019); entretanto, a impetração, também sob esse ângulo, não comporta seguimento. 
    Isso porque, além de não haver nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder, a justificar a expedição de salvo-conduto em favor dos pacientes, já que não evidenciado nenhum risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir, o impetrante nem sequer colacionou aos autos documentos que pudessem comprovar as suas insurgências. 
    Como bem destacou o eminente Ministro CELSO DE MELLO, em caso análogo, “essencial, pois, que se comprovasse, na espécie, mediante prova literal idônea, a recusa administrativa ao pedido de ingresso na Câmara dos Deputados ou a possibilidade de sua eventual denegação” (HC 134.070/DF, DJe de 20/4/2016). Em verdade, a “ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC 116.252-AgR/DF, Segunda Turma, DJ de 30/10/2014). No mesmo sentido: HC 139.300/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2016. 
    Além disso, não se pode ignorar, no exame da matéria, que o “exercício do poder de polícia é inerente à Presidência do Congresso Nacional para permitir que este possa funcionar com ordem e segurança” (MS 20258, Tribunal Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ 12/6/1981). 
    Enfim, o Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. À míngua de risco ao direito de liberdade dos pacientes, é incabível o presente writ.
    Diante do exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS .
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente